Tribunal: TJDFT
Processo: 0738640-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738640-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: THAIS BEZERRA RIATO SCHOLTZ RECORRIDOS: ANDRE ABNER COSTA GUIMARAES, JOAO GABRIEL COSTA GUIMARAES, HUDSON CATANZARO GUIMARAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE COTA PARTE DA COPROPRIETÁRIA MINORITÁRIA E IMISSÃO NA POSSE DO BEM. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA E QUE FOI POSTERIORMENTE RECONSIDERADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A OBSTAR O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO RESTABELECIDA. 1. Considerando que a decisão contra a qual os autores interpuseram agravo de instrumento foi reconsiderada pelo juízo de origem, que acabou por acolher a pretensão autoral, autorizando o depósito judicial, a título de caução, da cota parte da requerida, referente ao imóvel objeto de discussão, bem como a imissão dos autores na posse do aludido bem, verifica-se a ocorrência de perda superveniente do interesse recursal, por conseguinte, o recurso não deve ser conhecido. 2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (artigo 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. 3. Demonstrado nos autos, especialmente pelo contracheque que aponta renda mensal líquida inferior ao décuplo do salário-mínimo, que a agravante não possui condições para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem o comprometimento de sua subsistência, a impugnação à gratuidade de justiça já deferida nos autos do agravo deve ser rejeitada. 4. Muito embora a agravante alegue que os percentuais sobre os direitos do imóvel em questão ainda estejam sendo discutidos em juízo, após a leitura sistemática de todos os processos em que as partes contendem, verifica-se que a questão relativa à partilha do aludido bem imóvel já se encontra resolvida, por sentença transitada em julgado nos autos da ação de divórcio litigioso, em que, inclusive, a agravante foi revel, tendo restado definido que apenas a fração de 43,67% (quarenta e três vírgula sessenta e sete por cento) do imóvel integra o patrimônio comum do ex-casal, cabendo o percentual de 21,84% (vinte e um vírgula oitenta e quatro por cento) para cada uma das partes, eis que os outros 56,33% (cinquenta e seis vírgula trinta e três por cento) são de copropriedade dos filhos unilaterais do primeiro agravado/exequente, que também figuram como exequentes/agravados. 5. Assim, inexistindo fundamentação idônea a obstar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, considerando que os agravados são proprietários de cerca de 79% (setenta e nove por cento) do imóvel; que a sentença exequenda determinou a alienação judicial do aludido bem; que os proprietários majoritários possuem o interesse em adquirir o quinhão da parte agravante e, principalmente; as diversas dívidas relacionadas ao imóvel em questão, que continuam a se avolumar; e a existência de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo Condomínio em face das partes, causando prejuízos financeiros a todos os envolvidos, presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300, CPC), o restabelecimento da decisão agravada, que autorizou o depósito judicial, a título de caução, da cota parte da requerida, referente ao imóvel objeto de discussão, bem como a imissão dos autores na posse do aludido bem, é medida imperativa. 6. Recurso interposto por HUDSON CATANZARO GUIMARAES e outros não conhecido. 7. Recurso interposto por THAIS BEZERRA RIATO SCHOLTZ conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 884 e 1.319, ambos do Código Civil, 226, §8o, da Constituição Federal, defendendo a inocorrência de enriquecimento sem causa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 226, §8o, da Constituição Federal não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Do mesmo modo, percebo que o recurso especial não reúne o mínimo de condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 884 e 1.319, ambos do Código Civil, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado os dispositivos legais invocados. Com efeito, não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia à recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.986.324/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023